Tribunal: TJPA
Processo: 0003142-78.2012.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 â SENTENÃA ABSOLUTÃRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL â APELO PEDINDO A CONDENAÃÃO POR TRÃFICO DE DROGAS â IMPOSSIBILIDADE â AUSÃNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA â TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÃZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO â PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO â SENTENÃA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÃNIME.Verifica-se comprovada a materialidade delitiva pelo Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo (fl. 21/22), bem como do Auto de ApresentaÃ§Ã£o e ApreensÃ£o (fls. 18), entretanto, nÃ£o hÃ¡ certeza da autoria, pois nada foi encontrado com mesmo. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: LAILSON SILVA DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO Nº 0003142-78.2012.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA - TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME.
Verifica-se comprovada a materialidade delitiva pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 21/22), bem como do Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 18), entretanto, não há certeza da autoria, pois nada foi encontrado com mesmo
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de maio de 2021.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: LAILSON SILVA DA SILVA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO Nº 0003142-78.2012.8.14.0049
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença absolutória proferida pelo MMº Juízo de Direito da Vara da Comarca de Santa Izabel do Pará.

Narra a denúncia, em síntese, que na data do dia 16.10.2012, por volta das 11h30minh, uma Guarnição da Polícia Militar, recebeu uma denúncia anônima via telefone, onde foram informados de que na rua Maria de Fátima, bairro novo horizonte havia um indivíduo comercializando entorpecentes. Ato contínuo a Guarnição se deslocou ao local, onde lá encontraram o nacional Lailson Silva da Silva, que saia da lateral de uma casa abandonada e ao avistar a viatura se manteve em atitude suspeita. Instante em que foi abordado pelo tenente Helton, enquanto os outros policiais militares faziam revista no local. Após a revista, foram encontrados 09 (nove) petecas da substância de cor bege, assemelhada a pasta base de cocaína dentro de um vidro plástico, e logo após uma vasilha plástica com mais de 33 (trinta e três) petecas da mesma substância.

Transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença julgando improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado das sanções penais do artigo 33 da Lei 11.343/2006, por ausência de provas para sua condenação.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas
razões recursais
, o Representante do Ministério Público postula a reforma da decisão
a quo
, para que seja o apelado condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, argumentando que há nos autos, provas da materialidade e autoria suficientes capazes de justificar a condenação do acusado.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, a defesa argumenta que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso interposto em face de sentença absolutória pelo Juízo da Vara de Única da comarca de Santa Izabel/PA, o qual requer a condenação do apelado, nos termos em que fora denunciado.

Pois bem!

Compulsando detidamente os autos, verifica-se comprovada a materialidade delitiva pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 21/22), bem como do Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 18), não há certeza da autoria, pois nada foi encontrado com mesmo; além disso, traz-se à colação o tipo penal pelo qual foi denunciado o apelado:

Lei nº 11.343/2006:

¿Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.¿

O tipo penal é de ação plúrima e nos autos não vislumbro nenhuma se amoldando à conduta do réu, por que não se pode dizer que ele tenha importado, exportado, remetido, preparado, produzido, fabricado, adquirido, vendido, exposto à venda, oferecido, ter em depósito, transportado, trazido consigo, guardado, prescrito, ministrado, entregue a consumo ou fornecido drogas.

A negativa de autoria do apelado encontra mais respaldo nos autos do que a acusação.

A ausência de liame subjetivo entre a droga e o recorrido autoriza a sentença absolutória, presente o princípio do
in dubio pro reo
.

A respeito da matéria o precedente:
APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E A RECORRIDA. APELADA QUE DESENVOLVE ATIVIDADE LÍCITA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I.
A sentença absolutória, apesar de citar o art. 386, inciso V do CPPB, abraçou a tese de insuficiência de
provas
para a condenação. Sabe-se que esta tese consagra o princípio do
in dubio pro reo
, o qual deve ser aplicado pelo magistrado sempre que houver dúvida acerca do autor do fato ou quanto a existência de uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade do réu. A incerteza razoável quanto a autoria já pode levar o julgador a sentença absolutória; (...). Não foi demonstrado satisfatoriamente o liame subjetivo entre a droga e a apelada. A dúvida sempre leva a absolvição.
Do contrário, chancela-se a responsabilidade penal objetiva, que é inadmissível no Estado de Direito. Recurso improvido, acompanhando o parecer do
custos legis
. Unânime. (TJE/PA - Processo nº 2019.03729048-70, Acórdão 208.036, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-12). Grifo.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, data vênia o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 24 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA